Tribunal: TJSP
Processo: 0002731-10.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002731-10.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante PATRICIA
ELAINE MORAES NOCETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-10.2017.8.26.0022 -Voto no 27.673
2
VOTO no 27.673
APELAÇÃO no 0002731-10.2017.8.26.0022
COMARCA: Amparo 2a Vara
Apelante: PATRÍCIA ELAINE MORAES NOCETTI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Homicídio culposo na direção de veículo automotor
Recurso defensivo buscando a absolvição, sob alegação de
compensação
de
culpas

Provas
francamente
incriminadoras, não se insurgindo a defesa contra elas
Ausência de qualquer elemento que exima a apelante da
responsabilidade que lhe é atribuída, tendo agido com
imprudência Impossibilidade de compensação de culpas
no Direito Penal Conduta de efetuar ultrapassagem em
local proibido, invadindo a contramão, foi causa
determinante do acidente que acarretou a morte da vítima
Pena e regime fixados com critério, não comportando
reparo Substituição da pena corporal por alternativas nos
termos da lei Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 151/158,
acrescenta-se que a ré PATRÍCIA ELAINE MORAES NOCETTI foi
condenada, como incursa no art. 302 da Lei n. 9.503/97, à pena de 02 (dois)
anos de detenção, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e por prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários
mínimos, a serem pagos à família do ofendido, bem como suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, nos
termos do art. 302 c.c. art. 293, ambos da Lei 9.503/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-10.2017.8.26.0022 -Voto no 27.673
3
Inconformada, apela a ré, buscando a absolvição, alegando a
concorrência de culpas (fls. 171/175).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo (fls.
195/198).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida, pois as provas carreadas
aos autos demonstram satisfatoriamente a prática ilícita pelo recorrente,
exatamente como narrada na peça incoativa.
A autoria e a materialidade decorrem dos boletins de
ocorrência de fls. 03/06 e 52/56, do laudo de exame necroscópico de fls.
35/38, do laudo pericial do local dos fatos de fls. 22/34 e da prova oral
colhida.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
incriminadora e corrobora a confissão da recorrente, emergindo absoluta
certeza da prática do delito descrito na peça incoativa, tanto que a defesa não
se insurgiu a respeito, sustentado apenas a compensação de culpas.
Passa-se à análise do tópico de inconformismo.
Diferente do que constou das razões recursais, o laudo
pericial de fls. 19/21 foi claro ao constar que o resultado do exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-10.2017.8.26.0022 -Voto no 27.673
4
alcoolemia da vítima foi negativo.
No tocante ao estado da motocicleta que o ofendido
conduzia, descrita no item 1 de fls. 25, o i. experto constatou que “seus
sistemas de segurança para o trânsito (elétrico, guidão e freios) atuavam a
contento, face a intensidade dos danos. Em bom estado de conservação estavam os
seus pneus” (fls. 22/34).
Quanto às suas alegações sobre a Estrada dos Alves, foi
consignado que “desenvolve-se em reta em aclive, é constituído de uma pista e
dotado de duplo sentido de trânsito, era constituído por piso asfáltico e se
encontrava seco e em bom estado de conservação, quando dos exames. No local
havia sinalização horizontal e vertical” (fls. 24).
Deste modo, não há nada que exima a apelante de sua
responsabilidade penal, nem mesmo a ausência de iluminação pública, na
medida em que este fator apenas faz com que o motorista deva aplicar ainda
mais cautela na condução de seu veículo.
Ainda que assim não fosse, a prova colhida e a confissão da
ré são claras sobre a dinâmica dos fatos, demonstrando que ela agiu com
culpa, na modalidade imprudência.
A recorrente, na condução do veículo VW/Gol, trafegava no
sentido Monte Alegre do Sul Amparo e, na altura do km 1.2 da estrada, na
reta, saiu à esquerda para realizar ultrapassagem em local proibido (faixa
contínua). Para tanto, invadiu a pista contrária e, frustrada a manobra, freou
ao perceber a aproximação da motocicleta conduzida ofendido, mas com ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-10.2017.8.26.0022 -Voto no 27.673
5
colidiu frontalmente, ocasionando seu falecimento.
Com efeito, é totalmente descabida a compensação de culpas
no Direito Penal, como pretende a defesa, “pois infrações penais não são
débitos que se compensem, sob pena de retornarmos ao regime do talião. Assim, se
um motorista atropela um pedestre, ambos agindo sem cautela, responderá o
condutor do veículo, ainda que se alegue ter incidido o passante em imprudência ao
atravessar a rua” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado,
20.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 173).
Nesse sentido:
“Tendo-se em conta o pacífico entendimento doutrinário e
jurisprudencial de que não há compensação de culpas em matéria penal,
irrelevante invocar a de outrem para ilidir a própria” (TACRIM-SP AC
Rel. Ercílio Sampaio JUTACRIM 73/269).
“COMPENSAÇÃO DE CULPAS É ela admitida em direito privado,
mas não é aceita em direto penal. Se com a imperícia do motorista
concorrer a imprudência do pedestre, aquele será igualmente
responsabilizado”. (Curso de Direito Penal Paulo José da Costa Jr. ed.
Saraiva 11a edição 2010 pág. 152).
Fato é que, como bem asseverado na r. sentença, a causa de
óbito da vítima foi o acidente provocado pela ré. Em Direito Penal, aquilo
que se mostra essencial para o cometimento do crime pode ser considerado
sua causa e quem foi responsável por ela é, portanto, responsável pelo delito.
Sobre o assunto, aliás, oportuna a lição de Guilherme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-10.2017.8.26.0022 -Voto no 27.673
6
Souza Nucci: “Conceito de causa: significa toda ação ou omissão indispensável
para a configuração do resultado concreto, por menor que seja o seu grau de
contribuição. (...) Para apurar se alguma circunstância fática é causa do crime,
deve-se utilizar o critério do juízo hipotético de eliminação, ou seja, abstrai-se
determinado fato do contexto e, se ainda assim o resultado se produzisse, não seria
ele causa do resultado. Ex.: o fornecimento do revólver utilizado pelo agente para
desfechar os tiros que levaram a vítima à morte é causa do crime, pois sua
abstração faria desaparecer a arma do delito e, consequentemente, os tiros.”
(Código Penal Comentado, 11.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
148).
De tudo isso, mostra-se inviável a tese da absolvição. O
crime imputado à ré na denúncia restou bem tipificado e comprovado.
A pena fixada no mínimo legal foi aplicada com critério,
atendendo aos parâmetros da suficiência e da reprovabilidade da conduta. E,
tal qual previsto em lei, ela foi substituída por duas restritivas de direitos.
Por fim, o regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator